Tribunal: TJSP
Processo: 1053893-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de improcedência da lide principal e de procedência da lide reconvencional. Apelo da autora.

Prestação de serviços advocatícios em ação ordinária coletiva proposta em favor do réu, servidor público federal. Pretensão da autora de cobrança de honorários advocatícios sobre valores recebidos

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Sentença de improcedência da lide principal e de procedência da lide reconvencional. Apelo da autora.

Prestação de serviços advocatícios em ação ordinária coletiva proposta em favor do réu, servidor público federal. Pretensão da autora de cobrança de honorários advocatícios sobre valores recebidos administrativamente pelo réu, alegando que os honorários devem incidir sobre o total do proveito econômico obtido pelo réu. Ausência de documentos nos autos que comprovam o efetivo proveito econômico buscado na referida demanda. Planilha de f. 92 que, isoladamente, não o comprova. Improcedência da lide principal mantida.

Reconvenção. Danos morais evidenciados. Bloqueio de ativos financeiros em execução que foi anulada ante o reconhecimento da nulidade da citação. Quantum indenizatório mantido.

Recurso não provido.